Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-23.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-23.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: CARVALHO & NERY LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SALVADOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA. PROVA ESCRITA. DÍVIDA COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO QUE EMPRESTE VEROSSIMILHANÇA À IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. RESERVA DE VALORES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA EIS QUE NÃO REALIZADO O PEDIDO PELA APELADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. PARTES E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

1. Não se configura litispendência entre ação monitória e ação trabalhista, ainda que ambas se refiram ao mesmo contrato, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido, requisitos cumulativos para o instituto processual.

2. Notas fiscais relativas a serviços prestados que configuram prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório, viabilizando a constituição do título executivo judicial.

3. Falta de indícios de fiscalização e notificação administrativa prévia que empreste verossimilhança à impugnação genérica de não execução dos serviços contratados.

3. A compensação de valores decorrentes de crédito reconhecido em ação trabalhista, com determinação de reserva de crédito no processo monitório, deve ser processada na fase de cumprimento de sentença, momento oportuno para ajustes do débito, sem macular o título executivo judicial constituído na fase de conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Processo nº
8000823-23.2022.8.05.0074
da Comarca de Dias D ́Ávila/BA, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
e em que é Apelada a empresa
CARVALHO & NERY LTDA
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça